Tribunal: TJPA
Processo: 0819929-64.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819929-64.2024.8.14.0006

APELANTE: FABIO CONCEICAO VIANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO DO CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTIGA COMO MAUS ANTECEDENTES. REGULARIDADE DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que condenou o acusado a 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. A defesa alegou ausência de provas quanto ao dolo, por suposto consentimento da vítima, e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena-base ao mínimo legal, diante da alegada inadequação da valoração negativa dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, afastando-se a tese de ausência de dolo ou anuência da vítima; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na exasperação da pena-base com fundamento em condenação anterior transitada em julgado há mais de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela decisão judicial que concedeu as medidas protetivas, pelo termo de ciência e compromisso assinado pelo réu e pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, corroboradas por testemunhas em juízo.

4.

A autoria restou comprovada pela palavra da vítima na fase inquisitorial, corroborada pelo depoimentos dos policiais em juízo, além da própria confissão do réu quanto à ida ao local, ainda que sob a alegação de que teria sido solicitado pela vítima.

5.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

6.

Não se comprovou, nos autos, qualquer consentimento inequívoco da vítima para a aproximação do réu, sendo insuficiente a alegação defensiva nesse sentido diante do ônus probatório previsto no art. 156 do CPP.

7.

A utilização de condenação transitada em julgado há mais de cinco anos como fundamento para valoração negativa dos antecedentes é admitida conforme entendimento firmado no Tema 150 do STF.

8.

A pena-base foi fixada com observância ao art. 59 do Código Penal, em patamar proporcional à circunstância judicial negativa regularmente reconhecida, inexistindo violação ao princípio da individualização da pena.

9.

Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, conforme vedação expressa do art. 17 da Lei nº 11.340/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos dos autos.

2.

O descumprimento de medida protetiva configura-se mesmo diante de alegações de consentimento da vítima, quando não comprovadas de forma inequívoca.

3.

É válida a utilização de condenação anterior transitada em julgado há mais de cinco anos para fins de valoração negativa dos antecedentes, nos termos do Tema 150 do STF, havendo necessidade de fundamentação apenas nos casos em que não forem usados os registros muito antigos.

4.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal desde que devida e adequadamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

5.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 17 e 24-A; Código Penal, arts. 59, 64, I, 68 e 77, II; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 788.394/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08.05.2023, DJe 10.05.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.419.685/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023; STF, RE nº 593.818/SC (Tema 150), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias, à unanimidade, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fábio Conceição Vian
a em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou
à pena de 5 (cinco) meses de detenção
, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 -
Núm. 26107833, p. 1/12.

Em suas
razões (ID 26107848. P. 1/5),
a defesa técnica do apelante, alegou
ausência de provas robustas para a condenação
, eis que a vítima não teria sido ouvida em juízo, que os policiais divergiram quanto a elementos objetivos (como o cadeado supostamente quebrado), e que o réu apenas teria ido ao local a pedido da própria ofendida, para levar alimentos aos filhos do casal. Com base nisso, pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP.

Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena
, alegando excesso injustificado na fixação da pena-base, que foi estabelecida acima do mínimo legal com fundamento em condenação anterior, já cumprida e com trânsito em julgado superior a cinco anos. Invoca o Tema 150 do STF e precedentes do STJ, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena. Requer, ao final, a reforma da sentença para fixação da pena no mínimo legal, com consequente declaração de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

Em
contrarrazões (ID 26107854, p.1/3),
o Ministério Público defende a manutenção da sentença.

Por fim, o
Ministério Público
, por meio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID 26555778), em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclua-se na pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Fábio Conceição Viana contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, por descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de sua ex-companheira.

A defesa requer, em síntese, a
absolvição do recorrente por ausência de provas robustas quanto ao dolo,
sustentando que dúvida razoável sobre eventual consentimento da vítima para o contato;
alternativamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal
, afastando a valoração negativa dos antecedentes.

A sentença deve ser mantida no que se refere ao juízo de condenação.

Isso porque a
materialidade
está evidenciada por meio da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas nos autos nº 0811483-72.2024.8.14.0006 (Num. 26107675 - Pág. 21/23), pelo termo de ciência e compromisso assinado pelo réu em 23/08/2024 no referido processo (Num. 26107675 - Pág. 24), e pelas declarações da vítima prestadas na fase investigativa (Num. 26107663 - Pág. 12), cujo conteúdo foi confirmado pelas provas testemunhais colhidas em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se suficientemente demonstrada pelo depoimento dos policiais militares Francisco dos Santos Farias e Felipe Teixeira da Paixão, os quais atenderam ao chamado da vítima, e confirmaram em juízo que procederam a prisão do acusado às proximidades da casa da vítima, reforçando, assim as declarações da vítima perante a autoridade policial. Aliado a isso, há a confissão qualificada do acusado, que admitiu ter ido até a residência da vítima à pedido da vítima, contrariando determinação judicial expressa.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à palavra da vítima em delitos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese dos autos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO . 1. "
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
( HC n. 461.478/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/12/2018) . 2. Entenderam as instâncias ordinárias estar em comprovados os delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, considerando os depoimentos da vítima (em sede policial e judicial) e das testemunhas, salientando que, apesar de a vítima não ter se lembrado da data exata em que ocorreram os fatos, reiterou os mesmos detalhes dados em sede policial, no sentido de que "por diversas vezes, o acusado proferiu ameaças em seu desfavor e entrou clandestinamente em sua residência, oportunidades em que este pulava o muro do imóvel vizinho e adentrava no local". 3. Ainda, conforme consignado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a vítima declarou em sede policial no dia 14/8/2018 que "há aproximadamente 15 (quinze) dias daquela data, o denunciado invadiu sua residência pulando a janela e, por não ter encontrado a ex-companheira no local, Jeferson dormiu em seu domicílio sem sua permissão" . Por fim, consta do acórdão impugnado que as testemunhas ouvidas narraram a mesma dinâmica dos fatos. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 788394 GO 2022/0382698-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023) – grifamos

No presente caso, os elementos capitaneados aos autos na fase inquisitorial não foram usados de maneira isolada pelo julgador para condenar o apelante, como afirmado pelo apelante em suas razões recursais. Isso porque a palavra da vítima na fase extrajudicial foi confirmada na fase judicial pelo depoimento das testemunhas, o que demonstra, sem sombra de dúvidas. Portanto, há elementos robustos de prova que confirmam a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, perpetrado pelo réu contra a ofendida.

Do mesmo modo, a alegação de ausência de dolo não prospera. Afirma a defesa que a vítima anuiu a aproximação do acusado. Contudo, tal afirmativa não encontra amparo nas provas carreadas aos autos.

Em casos semelhante, a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que "[o] consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006" (AgRg no AREsp n. 2.330 .912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).
Contudo, na espécie, não foi possível concluir, a partir da moldura fática delineada no acórdão da Corte local, que a vítima efetivamente autorizara a aproximação e a entrada do réu em sua residência. Ao contrário, destacou-se que o réu, mesmo ciente dos limites que lhe foram impostos e menos de um mês após sua intimação, foi até a residência da vítima e entrou no local; recusou-se a deixar o local quando solicitado; e saiu do recinto somente após a intervenção do filho da vítima
. Posteriormente, em 20/9/2019, o réu novamente descumpriu as proibições que lhe foram impostas e telefonou para a vítima, xingando-a . 2. Delineada, pois, a prática do delito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11 .340/2006, tem-se que qualquer conclusão em sentido contrário, diante do contexto fático apresentado, implicaria imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na presente via excepcional em vista do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 3. "Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher . A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetivas"(AgRg no HC n . 735.437/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). Incidência da Súmula n. 83/STJ . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2419685 DF 2023/0266336-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2023).

In casu, não tendo sido demonstrado minimamente pela defesa, qualquer anuência válida e inequívoca da vítima para a aproximação do recorrente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, mantém a condenação, diante a inequívoca configuração da materialidade e autoria do delito.

Subsidiariamente
a defesa argumenta
equívoco na dosimetria da pena
, em especial,
na análise da circunstância judicial referente aos antecedentes.
Sustenta o apelante

que a sentença exasperou a pena-base de forma indevida, em razão de uma condenação penal transitada em julgado em 2016, na medida em que não há fundamentação idônea que justifique a sua utilização, e em confronto com a tese firmada no Tema 150 do Supremo Tribunal Federal.

Vejamos a tese firmada no Tema 150 do STF:

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no
art. 64
,
I
, do
Código Penal
, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do
artigo 59
, do
Código Penal
.

Ora, o entendimento assentado pelo Tema 150 do Supremo Tribunal é o de que apenas o registro de muito antigos devem ser analisados com a devida cautela pelo julgador na análise dos maus antecedentes, possibilitando, assim, ao julgador, que de maneira fundamentada deixe de os considerar na análise dos antecedentes criminais, quando os considerar desimportantes ou demasiadamente distantes no tempo. Tal postura valoriza a individualização da pena e a proporcionalidade, evitando punições automáticas por condenações muito antigas ou sem relevância atual.

Nesse sentido, a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTIGAS. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DE PENA. MAJORAÇAO DEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. PENA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231. STJ. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, por duas vezes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: 2 .1. Afastamento das condenações criminais transitadas em julgado antigas para valorar negativamente os maus antecedentes; 2.2. Afastamento da aplicação do enunciado de Súmula n . 231 do Superior Tribunal de Justiça e fixação da pena aquém do mínimo legal em virtude do reconhecimento da presença da atenuante da confissão espontânea. 2.3. Prequestionamento da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito das alegações defensivas e do fato de que realmente os trânsitos em julgado das condenações ostentadas pelo réu são antigos, é de se observar que os efeitos secundários de tais condenações definitivas em desfavor do recorrente estão em plena vigência no caso dos autos, porque consta que o trânsito em julgado das extinções de punibilidade correspondentes ocorreu em menos de dez anos do novo fato delitivo.
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.057.181 e 1.869 .764 em 14/08/2024, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, mantendo o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir redução da pena abaixo do mínimo legal. 5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 07026431520248070021 1944350, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/11/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art . 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, em repercussão geral, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art . 64, I, do Código Penal" ( RE n. 593.818/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/8/2020). IV - Outrossim, quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, deve ser feita uma valoração com cautela, na primeira fase da pena, para evitar uma condenação perpétua, e ser possível aplicar a teoria do direito ao esquecimento. (AgRg no HC n. 613 .578/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 29/3/2021). V
- Na presente hipótese, a extinção da pena considerada para os maus antecedentes do paciente ocorreu em 06/08/2013 (fl . 480), ou seja, há menos de 10 anos do novo delito - 20/02/2019, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal
. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 775710 SC 2022/0316696-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)

In casu, no que se refere à valoração negativa dos antecedentes, não há reparo a ser feito na sentença. A condenação transitada em julgado em 30/05/2016, embora não configure reincidência em razão do decurso do prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, pode, sim, ser considerada como mau antecedente, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150 da repercussão geral. Ainda que antiga, a utilização dessa condenação como dado desfavorável foi devidamente registrada de maneira objetiva pelo juízo de origem e a necessidade de fundamentação sustentada pelo recorrente não encontra respaldo legal e jurisprudencial. A exigência de fundamentação específica se aplica especialmente nos casos em que o julgador decide
não
considerar a condenação pretérita para agravar a pena, o que não se verifica. Assim, estando presente registro válido e não havendo ilegalidade ou abuso na sua consideração, mantém-se hígida a análise realizada na primeira instância.

Em estrito cumprimento ao dever imposto a esta instância revisora, de reanálise oficiosa da dosimetria da pena aplicada ao acusado, observa-se que o juízo primevo, ao realizar os cálculos dosimétricos o fez em consonância com as normas legais, sobretudo com a dos arts. 59 e 68 do Código Penal, e não havendo retificações necessárias,
mantenho a pena definitiva do apelante Fábio Conceição Viana, por incurso nos crimes descritos nos arts. 24-A da Lei nº 11.340/06 (anterior a vigência da Lei nº 14.994/24, em 05 (cinco) meses de detenção.

Mantenho, ainda, o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito por vedação do art. 17 da Lei nº 11.340/06.

Deixo de conceder o sursis diante a existência dos maus antecedentes do acusado, a teor do art. 77, II do CP.

Deve o recorrente observar o cumprimento das medidas protetivas impostas nos autos 0811483-72.2024.8.14.0006, nos termos assinalados na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
E DESPROVEJO-O
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante a fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/08/2025